Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0725328-36.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YURI BASILIO SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após o trânsito em julgado do acórdão que inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, ID 28855926 e ID 30704410, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 9 de maio de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito